Tribunal: TJBA
Processo: 8013980-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013980-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: DANIELA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão

que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução da obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade de veículo, com a imposição de multa diária de R$ 700,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação de multa cominatória em fase de cumprimento de sentença diante do descumprimento da obrigação de fazer; e (
ii
) apurar se há justa causa apta a afastar ou a modificar a incidência da referida multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (
astreintes
) tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, nos termos do
art
. 537,
caput
, do CPC.

É possível a fixação ou majoração da multa na fase de execução, independentemente de requerimento da parte, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e compatibilidade com a obrigação.

A confissão da parte agravante quanto à não efetivação da transferência da titularidade do veículo, aliada à ausência de comprovação de justa causa para tanto, autoriza a incidência da multa imposta.

A mera alegação de inércia da parte credora, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem diligência eficaz para o cumprimento da obrigação, não elide o dever da parte devedora de adotar as providências necessárias à formalização da transferência.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da multa cominatória em fase de cumprimento de sentença, desde que caracterizado o descumprimento da ordem judicial, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a imposição de multa cominatória na fase de cumprimento de sentença para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, ainda que ausente requerimento da parte credora.

A ausência de justa causa demonstrada pelo devedor para o não cumprimento da obrigação autoriza a manutenção da multa cominatória.

A alegação genérica de tentativa de devolução do bem não afasta o dever de efetuar a transferência de titularidade, quando esta for obrigação assumida no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 537,
caput
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RMS 65.291/MG, Rel. Min.
Felix

Fischer
, Quinta Turma, j. 23.03.2021,
DJe
05.04.2021; STJ,
REsp
1.186.960/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 15.03.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento nº.
8013980-86.2025.8.05.0000
, em que
são Agravante e Agravado
,
respectivamente
,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e
DANIELA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA